Tribunal: TCU
Processo: 019.917/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto, por sua vez, contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa proferida em TCE instaurada pelo FNDE em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Barreiras/BA no âmbito do PNAE, exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 3336/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente e demais interessados.